Tribunal: STF
Processo: HC 83515
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-16
Data de publicação: 2004-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO DE VALIDADE.
 ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE
TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS APRESENTADOS
AO JUIZ. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DOS
PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME PUNIDO COM PENA DE
DETENÇÃO.
1. É possível a prorrogação do prazo de autorização para
a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente
quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e
contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da L.
9.296/96.
2. A interceptação telefônica foi decretada após longa e
minuciosa apuração dos fatos por CPI estadual, na qual houve coleta
de documentos, oitiva de testemunhas e audiências, além do
procedimento investigatório normal da polícia.
Ademais, a
interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente
por meio dela se puder investigar determinados fatos ou
circunstâncias que envolverem os denunciados.
3. Para fundamentar o
 pedido de interceptação, a lei apenas exige relatório
circunstanciado da polícia com a explicação das conversas e da
necessidade da continuação das investigações. Não é exigida a
transcrição total dessas conversas o que, em alguns casos, poderia
prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas
necessárias (art. 6º, § 2º, da L. 9.296/96).
4. Na linha do art.
6º, caput, da L. 9.296/96, a obrigação de cientificar o Ministério
Público das diligências efetuadas é prioritariamente da polícia.
O
argumento da falta de ciência do MP é superado pelo fato de que a
denúncia não sugere surpresa, novidade ou desconhecimento do
procurador, mas sim envolvimento próximo com as investigações e
conhecimento pleno das providências tomadas.
5. Uma vez realizada a
 interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima,
as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar
denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que
 conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a
interceptação.
Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de
interceptação para investigar crimes apenados com reclusão quando
forem estes conexos com crimes punidos com detenção.
Habeas corpus
indeferido.